Tribunal: TJSP
Processo: 0000654-44.2017.8.26.0146
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
RECURSO MINISTERIAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, §4o, INCISOS I, II E IV, C.C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) – RÉU ABSOLVIDO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PUGNA PELA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TENTATIVA DE FURTO NOS TERMOS DA INICIAL ACUSATÓRIA – Possibilidade. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Erro de tipo não demonstrado. Telhas que

Ementa:
RECURSO MINISTERIAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, §4o, INCISOS I, II E IV, C.C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) – RÉU ABSOLVIDO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PUGNA PELA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TENTATIVA DE FURTO NOS TERMOS DA INICIAL ACUSATÓRIA – Possibilidade. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Erro de tipo não demonstrado. Telhas que pertenciam a imóvel que compõe massa falida, necessária ao pagamento dos credores. Administrador da massa falida que teve os bens de elevada monta recuperados. Coisa abandonada não caracterizada.
AUMENTO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – Impossibilidade. A presença de duas ou mais qualificadoras não justifica, por si só, o aumento da pena, pois estas circunstâncias já foram consideradas pelo legislador ao majorar a pena em relação ao furto simples.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – Decurso de mais de 04 (quatro) anos entre os marcos interruptivos (data do recebimento da denúncia e do acórdão condenatório). Prescrição da pretensão punitiva decretada ex officio.

Recurso parcialmente provido, reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000654-44.2017.8.26.0146, da Comarca de Cordeirópolis, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado VALDINEI DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público para condenar Valdinei dos
Santos como incurso no artigo 155, §4o, incisos I, II e IV, c/c artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal, às penas de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e
pagamento de 06 (seis) dias-multa e, de ofício, decretar a extinção da punibilidade por
força da prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 107, inciso IV, c/c
109, inciso V e 117, IV, todos do Código Penal. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000654-44.2017.8.26.0146 -Voto no 35.762
2
Apelação Criminal no 0000654-44.2017.8.26.0146
Comarca de
Cordeirópolis Vara Única
Apelante
: Ministério Público
Apelado
: Valdinei dos Santos
Corréus
: Cleiton Luiz da Silva
: José Domingos dos Santos
TJSP 12a Câmara Criminal
VOTO No 35.762
EMENTA: RECURSO MINISTERIAL
TENTATIVA DE
FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, §4o, INCISOS I, II E IV,
C.C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) RÉU
ABSOLVIDO
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

PUGNA PELA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO
DE TENTATIVA DE FURTO NOS TERMOS DA INICIAL
ACUSATÓRIA

Possibilidade.
Autoria
e
materialidade
devidamente comprovadas. Erro de tipo não demonstrado. Telhas
que pertenciam a imóvel que compõe massa falida, necessária ao
pagamento dos credores. Administrador da massa falida que teve
os bens de elevada monta recuperados. Coisa abandonada não
caracterizada.
AUMENTO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL
Impossibilidade. A presença de duas ou mais qualificadoras não
justifica, por si só, o aumento da pena, pois estas circunstâncias já
foram consideradas pelo legislador ao majorar a pena em relação
ao furto simples.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA Decurso de mais
de 04 (quatro) anos entre os marcos interruptivos (data do
recebimento da denúncia e do acórdão condenatório). Prescrição
da pretensão punitiva decretada ex officio.
Recurso parcialmente provido, reconhecida a prescrição retroativa
da pretensão punitiva estatal.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000654-44.2017.8.26.0146 -Voto no 35.762
3
1 Trata-se recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público, contra a r. sentença datada de 15 de maio de 2018,
prolatada pela MMa. Juíza da Vara Única da Comarca de Cordeirópolis, que
absolveu Valdinei dos Santos das penas do artigo 155, §4o, incisos I e IV, c/c
artigo 14, inciso II, do Código Penal, nos termos do que dispõe o artigo 386,
inciso III e VII, do Código de Processo Penal (fls. 531/533).
Em suas razões, o Parquet pleiteia a condenação do
apelado Valdinei nos termos da denúncia, sustentando ser inadmissível que
um imóvel desabitado seja alvo de furtos. Na dosimetria das penas, requer o
reconhecimento de três qualificadoras (concurso de agentes, escalada e
motivo torpe), duas delas para aumentar a pena-base e a terceira, como
agravante na segunda fase, atenuando-se a pena em razão da confissão. Na
terceira fase, pela tentativa, a pena merece redução em patamar mínimo, pois
o acusado aproximou-se da consumação, surpreendido enquanto armazenava
as telhas no teto do veículo, sendo cabível o regime aberto e a substituição
das penas, considerando-se a primariedade do réu (fls. 545/550).
A r. defesa apresentou as contrarrazões pugnando
pelo acerto da decisão (fls. 565/567).

Por fim, sobreveio o parecer da Douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestando-se pelo provimento ao apelo ministerial (fls.
577/579).
É o relatório.
2 Consta da denúncia que, no dia 21 de janeiro de
2016, por volta das 13h, na Estrada Jayme Bergstron, s/n, Vila Perobas,
cidade e comarca de Cordeirópolis, CLEITON LUIZ DA SILVA, indiciado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000654-44.2017.8.26.0146 -Voto no 35.762
4
fls. 52, VALDINEI DOS SANTOS, indiciado a fls. 26 e JOSÉ DOMINGOS
DOS SANTOS, indiciado a fls. 32/33, previamente ajustados e visando
resultado único, mediante rompimento de obstáculo e escalada, subtraíram,
para proveito de todos, 16 (dezesseis) telhas de zinco de 4 metros, avaliadas
em R$ 1.600,000 (hum mil e seiscentos reais), conforme auto de avaliação de
fls. 18, pertencentes à massa falida “Anhanguera Pisos e Revestimentos
Ltda.”, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13, não se consumando
o delito por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados.
Segundo o apurado, policiais civis, passando pelo
local dos fatos, avistaram os três indiciados amarrando telhas metálicas em
cima do veículo Ford/Corcel II, placas CQM 0106.
Abordados, constataram os policiais que os
indiciados, utilizando-se de ferramentas para desparafusar objetos e com
auxílio de uma escada, retiraram as telhas que serviam de cobertura ao
barracão onde instalada a massa falida, a fim de subtraí-las.
Em solo policial, os acusados afirmaram que
passavam pelo local e viram as telhas no chão e resolveram levá-las.
A denúncia foi oferecida no dia 02 de fevereiro de
2016 (fls. 04/05), e recebida aos 15 de fevereiro de 2016 (fls. 172/173). Os
acusados foram citados (fls. 255, 267 e 478) e apresentaram defesa prévia
(fls. 308/312, 384/387 e 484/485).
A r. sentença foi publicada aos 15 de maio de 2018
(fls. 534).
A materialidade delitiva está demonstrada pelo
boletim de ocorrência (fls. 14/16); auto de exibição e apreensão do bem (fls.
17), auto de avaliação (fls. 18), bem como pela prova oral amealhada.
A autoria é inconteste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000654-44.2017.8.26.0146 -Voto no 35.762
5
Interrogado em juízo, Valdinei afirmou que o corréu
Cleiton pediu para que ele o auxiliasse a carregar/descarregar umas telhas.
Utilizaram cordas para retirar as telhas. Receberia trinta reais para auxiliar
Cleiton e o outro corréu a praticar o crime. Embora tenha alegado
inicialmente que as telhas estavam soltas, em seguida admitiu que tiveram
que desparafusá-las e descê-las com auxílio de uma corda. Dois indivíduos
ficavam em cima retirando as telhas entregando para o que ficava embaixo. O
barracão, segundo o réu, estava abandonado (mídia digital).
A testemunha Elias de Oliveira Planche, policial
civil responsável pela apreensão, ouvida em juízo, disse que, na data dos
fatos, a empresa de cerâmica estava desativada, tratando-se de massa falida. A
pessoa que cuidava do local disse que estava sendo constantemente furtada,
por isso foi verificar. Na data dos fatos, presenciou o réu e mais dois
indivíduos carregando telhas num veículo. O acesso ao barracão tinha portão.
As telhas revestiam o teto do barracão, que ficava a cerca de dez metros de
altura. Eles retiraram as telhas com auxílio de uma escada, que estava no
carro, conforme se recorda (mídia digital).
A testemunha Mario Klinke da Conceição, policial
civil, disse, em juízo, que estavam ocorrendo diversos furtos na massa falida
da cerâmica. Foram diligenciar no local, quando avistaram um carro já
carregado de telhas. O réu estava com mais dois indivíduos. Eles retiraram
telhas da cobertura do barracão e colocaram no carro. No momento da
abordagem, eles disseram que fariam um rancho de cavalo e alegaram que o
local estava abandonado. O acesso ao local era fechado, mas foi quebrada
uma parede que viabilizava a entrada. Tratava-se de um galpão, com buraco
na parede. Não tinha cerca do lado a que se refere. As telhas estavam no teto.
Era necessário subir para fazer a retirada delas. A altura era de cinco a seis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000654-44.2017.8.26.0146 -Voto no 35.762
6
metros aproximadamente. Não havia telhas no chão do local, apenas por cima
do veículo. Os réus utilizaram cordas para efetuar a subtração e não escada.
(mídia digital).
Respeitados os fundamentos da r. sentença que
absolveu o acusado, verifico que há provas suficientes para a condenação.
Tem-se que o apelado Valdinei admitiu a subtração das telhas, justificando
tratar-se de imóvel abandonado.
A confissão deve ser prestigiada.
É que, sem razão extraordinária, não é comum
alguém mentir contra si próprio. E, na espécie, não se vislumbram fatos que
pudessem implicar o reconhecimento de uma falsa confissão, merecendo
eficácia probatória, porque crível e verossímil, fruto da clara correlação entre
os testemunhos e apreensão da res furtiva em poder do apelado, tudo a
permitir a responsabilidade penal de Valdinei.
Quanto à confissão, tem-se entendido que “a
confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos
autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por
outros elementos'" (Código de Processo Penal Interpretado, Júlio Fabbrini
Mirabete, 7a ed., Editora Atlas S/A São Paulo, 2.000, pág. 469).
Outro também não é o ensinamento de Adalberto
José Q.T. de Camargo Aranha, ao professar que: "O que importa na confissão
é a voluntariedade, sendo totalmente indiferente que o confitente haja ou não
desejado o efeito resultante do ato e que tenha ou não consciência desse
efeito. Investiga-se apenas se a confissão foi feita sem erro ou coação. O que
se confessa é a autoria de um fato, que deve ser pessoal e próprio do
confitente, isto é, dizer-lhe respeito. Só havendo confissão, conhecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000654-44.2017.8.26.0146 -Voto no 35.762
7
também, como a 'rainha das provas', quando o fato for desfavorável ao
confitente'" (Da Prova no Processo Penal", p. 79, ed. Saraiva).
A respeito, traz-se à colação:
"A confissão, já chamada rainha das provas, é peça
valiosa na formação do convencimento judicial. Toda vez que surgir de
maneira espontânea, traduzindo a assunção da responsabilidade é afastada a
mais remota hipótese de auto-imputação falsa, constitui elemento valioso
para justificar a condenação" (RJDTACRIM 40/221).
Embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, na
fase policial, narrou que “é administrador atribuído ao processo de massa
falida da empresa Anhanguera Pisos e Revestimentos Ltda. Já há algum
tempo o declarante tomou conhecimento de diversos furtos ocorridos nas
dependências da empresa, chegando inclusive a registrar alguns deles. Que
os ladrões furtam todos os tipos de objetos desde eletrônicos, maquinários,
ferramentas e até mesmo itens de construção civil. Que os prejuízos somam
aproximadamente R$ 200.000,00 mil reais, sendo especificamente nos itens
em questão (telhas) os prejuízos somam cerca de R$ 25.000,00 mil reais.
Nesta data foi procurado por policiais civis sob alegação de que três
indivíduos haviam sido presos em flagrante por furto” (fls. 10).
Acrescente-se que a ausência de oitiva
judicial da vítima não altera o deslinde do caso, na medida em que sua
declaração prestada na fase inquisitória está em consonância com os demais
elementos constantes nos autos.
Sobre o assunto, o art. 201, do CPP, preconiza que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000654-44.2017.8.26.0146 -Voto no 35.762
8
“sempre que possível” haverá oitiva do ofendido. Ou seja, seu depoimento
judicial não é prova imprescindível à condenação, sobretudo porque o
magistrado, uma vez fundamentando de forma clara os motivos da decisão,
faz livre apreciação da prova”.
A corroborar ainda mais com a certeza da autoria,
tem-se as declarações dos policiais civis que, de forma segura, coesa e
harmônica relataram que em razão de diversos furtos ocorridos em empresas
desativadas, deslocaram-se às imediações para fins investigatórios, quando
notaram a presença de um veículo. Viram o apelado e outros dois indivíduos
amarrando a res furtiva sobre o veículo.
Importante salientar, por oportuno, que não há razão
para se duvidar da palavra dos policiais, uma vez que não vieram aos autos
provas de que tenham interesse em deturpar a verdade, apontando situação
inexistente e incriminando um inocente, mormente se os depoimentos foram
confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório, e encontram amparo nas
demais provas.
Assim, firmou-se a Jurisprudência:
“[...] 1. Os depoimentos dos policiais militares
responsáveis pela prisão em flagrante são dotados de credibilidade, podendo
funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação,
mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.
[...]” (APR 20050310059609, Relator Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma
Criminal, julgado em 18/09/2008, DJ 22/10/2008 p. 164).
APELAÇÃO
CRIME.
CRIME
CONTRA
O
PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRELIMINAR. NULIDADE DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000654-44.2017.8.26.0146 -Voto no 35.762
9
AUDIÊNCIA. ART. 212 DO CPP. AFASTAMENTO. (...) PROVA.
TIPICIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. (...). INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. PALAVRA DOS POLICIAIS. Caso em que a res furtivae é
apreendida na posse do réu, sem justificativa plausível. Presunção de autoria
do delito, que dá ensejo à inversão do ônus da prova. Ainda, dignos de
credibilidade os depoimentos prestados pelos policiais, que atuam como
testemunhas comuns, testemunhos não desmerecidos no processo penal
pátrio e que se apresentam aptos a alicerçar o juízo condenatório proferido
na sentença. (...). PRELIMINAR REJEITADA. APELO DA DEFESA
PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Crime No 70052791662, Oitava
Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas,
Julgado em 15/05/2013).
O
fato,
além
da
materialidade
e
autoria
comprovadas, é típico.
Ao reverso dos fundamentos a quo, a versão de
coisa abandonada não socorre o apelado, pois, conforme a prova oral
produzida, os objetos possuíam dono, cujo patrimônio merece efetivamente
ser tutelado.
É que, em matéria penal, o abandono de coisa não
pode ser presumido. É necessária a evidente vontade do proprietário da res
derelicta de renunciar ao bem.
Nesse sentido:
"FURTO. COISA ABANDONADA. CONCEITO. A
COISA ABANDONADA, PARA EFEITOS PENAIS, É O OBJETO
RENUNCIADO PELO SEU DONO E POR ELE EXPRESSAMENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000654-44.2017.8.26.0146 -Voto no 35.762
10
AFIRMADO SEM VALOR. É INDISPENSÁVEL A CARACTERIZACAO DA
RES DERELICTA A EVIDENTE VONTADE DO PROPRIETARIO DE SE
DESPOJAR DO QUE LHE PERTENCE, POIS NÃO PODE PRESUMIR O
ABANDONO" (TARS - 2a Câm Criminal - Ap. 296.040-157 - Rel. Juiz Sylvio
Baptista Neto - j. 19/12/1996).
Tanto assim o é que, por ocasião do auto de prisão
em flagrante, o administrador da massa falida pertencente à empresa
Anhanguera Pisos e Revestimentos Ltda. foi encontrado e ouvido na mesma
data, tendo, ainda, sido devolvido a ele, todos os bens subtraídos (fls. 19), de
considerável valor (R$ 1.600,00 reais fls. 18).
O fato de a empresa encontrar-se desativada e
desvigiada não significa estar abandonada. Aliás, sobre a massa falida,
conforme bem exposto nas razões ministeriais pela d. Promotora de Justiça,
convém consignar, in verbis (fls. 548):
“Consoante relatado pelo administrador judicial na
fase inquisitiva, os furtos ocorridos na propriedade somavam alto prejuízo.
Ainda que o local estivesse sem uso, ou seja, tratando-se de empresa
desativada, de modo algum ela pode ser reconhecida como local
abandonado. Isso porque, os bens, maquinários e o próprio imóvel da massa
falida servem para pagamento dos credores dela. Se admitirmos que o local,
apenas por estar desativado, pode ser alvo de subtrações, como se a ninguém
interessasse, estamos fadados ao insucesso de todos os pagamentos de
credores de uma empresa falida, pois a demora de referidos feitos, o que é
uma constante, apenas colabora para que a aparência do local desativado vá
gradativamente ficando prejudicada e autorizando que terceiros disso se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000654-44.2017.8.26.0146 -Voto no 35.762
11
aproveitem para subtrair seus bens”.
Registre-se também que a diligência policial não se
deu ao mero acaso, e sim porque havia registros de crimes na região, dando
conta da ocorrência de furtos em empresas desativadas.
Insta salientar que, havendo suspeita de prática
delitiva, como no caso dos autos, em que a diligência se iniciou em razão de
ocorrências anteriores, é dever dos policias proceder a diligências.
A propósito:
PENAL - FURTO - ALEGAÇÃO DE BENS
ABANDONADOS - RECURSO IMPROVIDO. É típica a conduta de quem
invade terreno alheio para subtrair material que se destina a obra em
construção. Não há que se falar em apreensão de bens abandonados, quando
são retirados do interior de propriedade alheia, mostrando-se suscetíveis de
apreciação econômica, com destinação certa e conhecida na construção
civil. (Acórdão 200443, 20020810014157APR, Relator: EDSON ALFREDO
SMANIOTTO, , Revisor: LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Criminal,
data de julgamento: 16/9/2004, publicado no DJU SEÇÃO 3: 20/10/2004.
Pág.: 46)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE
FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
DOSIMETRIA
CORRETA.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovado que os réus subtraíram material que
compunha a própria edificação (fiação elétrica), não há se falar em
atipicidade por ausência de dolo ou por erro quanto à elementar do tipo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000654-44.2017.8.26.0146 -Voto no 35.762
12
(coisa abandonada). 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão
1051842, 20160910142907APR, Relator: JESUINO RISSATO, , Revisor:
WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de
julgamento: 28/9/2017, publicado no DJE: 9/10/2017. Pág.: 327/342)
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO
PELO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSILIBIDADE DE ABSOLVIÇÃO
ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ABANDONADA
DO BEM SUBTRAÍDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - A
subtração, para si, em concurso de pessoas, de um portão de ferro de pessoa
jurídica, com o objetivo de manutenir o vício em entorpecente, é fato que se
amolda ao artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal. II - Inviável a
pretensão absolutória fundada no argumento de que o agente pensava ser a
res furtiva coisa abandonada, quando o acervo probatório evidencia o dolo
de furtar, bem como a propriedade particular do bem. III - Recurso
conhecido e não provido. (Acórdão 716881, 20120111217499APR, Relator:
JOSÉ GUILHERME, , Revisor: HUMBERTO ULHÔA, 3a Turma Criminal,
data de julgamento: 26/9/2013, publicado no DJE: 3/10/2013. Pág.: 210)
Ressalte-se que o ônus acerca da prova do abandono
cabia à defesa, conforme preceitua o art. 156 do CPP. Não há dúvida de que
se tratava a res furtiva de coisa alheia, não me parecendo plausível a tese de
que teria sido abandonada pelo dono.
Sobre o tema:
A circunstância de estar a coisa desprotegida não
constitui autorização tácita para que dela seja desapossado o dono. (RDJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000654-44.2017.8.26.0146 -Voto no 35.762
13
25/204).
Conforme assinalado nos autos, não resta dúvida
que o apelado tinha a intenção de furtar as telhas e que era de propriedade
alheia, não havendo que se falar em atipicidade da sua conduta.
Destaque-se que o ofendido disse ter registrado
outras ocorrências anteriores aos fatos, o que afasta a alegação de desinteresse
do bem.
Em assim sendo e comprovadas, repita-se, de forma
clara e irrefutável, a autoria e a materialidade delitiva, outra solução não resta,
senão afastar a tese de absolvição, como perseguido nas razões de
irresignação acusatória.
No mais, passo à dosimetria da pena.
Analisando-se as circunstâncias do art. 59 do
Código penal, verifico que a reprovabilidade da conduta e a culpabilidade
perpetrada pelo apelado foram as normais do tipo; o réu é primário e não
possui maus antecedentes à época dos fatos, logo há que se concluir que as
circunstâncias do crime lhe são favoráveis, razão pela qual, fixo sua pena-
base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de
10 (dez) dias-multa.
Razão não assiste à acusação para que se utilize duas
qualificadoras para elevar a pena-base como circunstâncias judiciais
desfavoráveis.
A propósito, enfrentando hipótese semelhante na
Apelação Criminal 752029, figurando como relator o Eminente Juiz Pires
Neto, assim se pronunciou a 1a Câmara do extinto TACRIM-SP: "...Nega-se
provimento ao apelo do MP, posto que como foi destacado pelo ilustre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000654-44.2017.8.26.0146 -Voto no 35.762
14
doutor Procurador de Justiça oficiante, a só existência de duas
qualificadoras do furto não pode determinar, automaticamente, maior
agravação da pena. As penas cominadas para o furto qualificado não levam
em conta a existência de uma ou várias qualificadoras, não havendo por isso
amparo legal para autorizar a pretensão recursal da acusação. Por outro
lado, não se poderia considerar uma da qualificadoras do furto como
agravante genérica, porque, (ou o rompimento de obstáculo ou o número de
agentes) nem uma e nem outra está relacionada nos artigos 61 e 62 do
Código Penal, sendo evidente que a agravação da pena não pode ser
decretada sem expressa previsão legal (nulla poena sine lege). No mesmo
sentido Apelação Criminal 775377-9 da comarca de Andradina, sendo relator
o eminente Juiz Sérgio Pitombo e RJDTACRIM24/225 e 34/281".
Na segunda fase da aplicação da pena, em que pese
a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, mantenho a
pena anteriormente fixada já que vedado reduzi-la, nesta oportunidade, aquém
do mínimo, conforme se extrai da Súmula 231 do STJ.
Melhor sorte não assiste à acusação no tocante ao
pleito para reconhecimento da agravante de motivo torpe, apenas por ter o
apelado aceitado participar da subtração em troca de R$ 30,00, pois inerente
ao tipo penal.
Na terceira fase da dosimetria, verificando que
apelado percorreu quase toda a trajetória necessária para a consumação da sua
vontade e do crime em tela, não atingido o resultado final pretendido por
circunstâncias alheias à sua vontade, tendo sido detido pelos policiais
enquanto amarrava as telhas no veículo, nos termos do artigo 14, inciso II, do
Código Penal, reduzo a pena em 1/3 (um terço), resultando definitiva em 01

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000654-44.2017.8.26.0146 -Voto no 35.762
15
(um) ano, 04 (quatro) meses, e pagamento de 06 (seis) dias-multa.
Do reconhecimento da prescrição
O exame dos autos revela haver-se consumado a
prescrição da pretensão punitiva do Estado, questão de ordem pública que
incumbe ao juiz conhecer e declarar de ofício, a qualquer tempo e grau de
jurisdição, independentemente da fase na qual se encontre o processo, na
forma do artigo 61 do Código de Processo Penal.
Neste sentido:
"A prescrição é matéria de ordem pública e deve ser
conhecida independentemente da vontade do réu, cuja declaração, com
amplos e abrangentes efeitos, põe fim a demanda, apagando todo o
acontecimento como se jamais tivesse existido, considerado o réu inocente
com todos os seus corolários e obstruindo, por isso, a apreciação do meritum
causae" (TACRIM-SP - AC - Rel. Ribeiro dos Santos -RJD 4/12$: BMJ
77/11 e RT 646/299).
É cediço que a prescrição é a perda do direito do
exercício de punir do Estado, pelo não manejamento da pretensão punitiva
durante certo espaço de tempo delimitado pela lei.
Importa afirmar, se essa faculdade não for
exercitada em prazo estipulado, desaparece o direito estatal de punir.
Especificamente quanto à prescrição superveniente,
deve-se levar em conta a pena fixada, em cotejo aos parâmetros temporais
elencados no artigo 109, do Código Penal.
Na hipótese, a pena privativa de liberdade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000654-44.2017.8.26.0146 -Voto no 35.762
16
apelado restou fixada em 01 ano e 04 meses de reclusão, e, nos termos do que
dispõe o artigo 109, inciso V, do Código Penal, prescreve em 04 (quatro)
anos.
Entre os marcos interruptivos previstos no artigo
117, CP, isto é, o recebimento da denúncia (15 de fevereiro de 2016 fls.
173), e o acórdão condenatório, transcorreu lapso superior a 04 (quatro) anos,
ocorrendo, desta forma, a prescrição da pretensão punitiva.
Com esses fundamentos, há que ser reconhecida a
prescrição da pretensão punitiva, na forma do art. 61, caput, do Código de
Processo Penal e artigos 107, IV, c.c. 109, V, todos do Código Penal, declaro
extinta a punibilidade do apelado.
3 Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso interposto pelo Ministério Público para condenar Valdinei dos Santos
como incurso no artigo 155, §4o, incisos I, II e IV, c/c artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal, às penas de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de
reclusão, e pagamento de 06 (seis) dias-multa e, de ofício, decretar a extinção
da punibilidade por força da prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos
artigos 107, inciso IV, c/c 109, inciso V e 117, IV, todos do Código Penal.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR